Tribunal: TJES
Processo: 5013252-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013252-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLACE ALMEIDA BRITO e outros (2)

AGRAVADO: BETHANIA AMARAL EMMERICH

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5013252-83.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: USINA GOURMET LANCHES LTDA E OUTROS

EMBARGADA: BETHANIA AMARAL EMMERICH

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Usina Gourmet Lanches Ltda e outros em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Os embargantes alegam omissão do acórdão ao não considerar documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira dos requerentes e visam o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos que comprovariam a insuficiência de recursos dos embargantes; e (ii) determinar se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar ponto ou questão relevante que deveria ter sido analisada, conforme dispõe o art. 1.022, II, do CPC.

4. O acórdão embargado examina a questão da gratuidade da justiça de forma clara e fundamentada, detalhando as razões pelas quais entendeu que os recorrentes não demonstraram incapacidade financeira, como a ausência de documentos comprobatórios e a contratação de advogado sem indicação de atuação mediante contrato de risco.

5. A jurisprudência não exige que o órgão julgador enfrente cada argumento individualmente, desde que apresente fundamentos suficientes para justificar a decisão, o que foi observado no caso em exame.

6. Não há necessidade de prequestionamento numérico de dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais, sendo suficiente que as questões debatidas sejam abordadas no acórdão.

7. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A omissão nos embargos de declaração configura-se apenas quando o acórdão não aprecia questão relevante que deveria ter sido analisada.

2. A jurisprudência dispensa o prequestionamento numérico para fins de interposição de recursos excepcionais, bastando que o tema tenha sido efetivamente abordado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018.

STJ, AGRG nos EDCL no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
USINA GOURMET LANCHES LTDA E OUTROS
em face do acórdão (ID 8090875) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, manteve incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Em suas razões (ID 8221223), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar os documentos que foram acostados aos autos que comprovam que os embargantes Fabiano Moraes Brito e Wallace Almeida Brito fazem
jus
ao benefício da gratuidade da justiça outrora pleiteada.

Por fim, visam o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Em sede de contrarrazões (ID 9729259), a embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 9074673.

Pois bem.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelos embargantes.

Em que pese os argumentos apontados na peça recursal, denota-se da decisão colegiada que foram explicitados os motivos pelos quais chegou-se a conclusão no sentido de que os recorrentes não poderiam ser beneficiados com a gratuidade da justiça. Vejamos excerto do voto condutor:

“In casu, vejo que há motivos suficientes para o indeferimento da pretensão, considerando os seguintes aspectos: (i) os Demandantes contrataram advogados particulares, sem menção de remuneração limitada ao êxito; (ii) os Demandantes - pessoas físicas - não demonstraram como auferem renda para a subsistência; (iii) a empresa Requerente apresentou relatórios que indicam faturamentos mensais que variam de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), aproximadamente, ID 6536627.

Além das referidas constatações, os Agravantes não juntaram aos autos documentos que comprovassem, efetivamente, a atual situação de insuficiência alegada, como por exemplo extratos bancários, declaração de imposto de renda da empresa, dentre outros.

Além disso, verifico que os Recorrentes estão assistidos na demanda por advogado particular. Muito embora a simples contratação de advogado não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada a outras evidências, reforça a provável capacidade financeira da parte, autorizando a rejeição do pleito.

Ademais, o advogado contratado para a defesa do Recorrente não declarou a existência de ‘contrato de risco’ para a atuação na lide, corroborando, ainda mais, a existência de fundada razão apta a afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.

Em adição, outra circunstância evidencia a capacidade de pagamento dos Requerentes, a saber o deferimento do parcelamento das custas pelo juízo de origem e, com isso, o pagamento das respectivas guias em primeiro grau de jurisdição.

De fato, os Agravantes não apresentaram outros documentos que indicassem realidade diversa daquela afirmada pelo juízo a quo, de modo que prevalece o entendimento firmado pela MMª. Magistrada.

Nessa linha, penso que inexiste evidência de hipossuficiência financeira, circunstância incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem, de fato, não possui condições mínimas de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família”.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios, de modo que não há que se falar em vício de omissão pelo fato do julgador não ter apreciado determinados documentos que, ao modo de ver dos recorrentes, seriam determinantes para o desfecho contrário daquele ocorrido no julgamento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Vale salientar, ainda, que a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF
. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Ressalto, ainda, que, ao contrário do sustentado pela recorrida em sede de contrarrazões,
“[...] No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno ou embargos de declaração.”
(TJDF, Acórdão 1777701, 07016526120228070004, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023.

Alerto, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 16:28:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54266014112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.